Tribunal: TJDFT
Processo: 0023116-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023116-24.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DECISÃO I – GRUPO CASAS BAHIA S/A opõe embargos de declaração contra despacho desta Presidência (ID 61269341) que, amparado no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, remeteu os autos ao órgão julgador, tendo em vista o decidido no REsp 1.692.023/MT (Tema 986). Sustenta que o despacho impugnado incorreu em evidente contradição, porquanto não há se cogitar divergência entre o acórdão rechaçado e o definido no citado paradigma. Argumenta, para tanto, que está albergada pela modulação dos efeitos do julgado representativo, pois as decisões, no caso concreto, foram proferidas em data anterior a 27/3/2017, de sorte que lhe é assegurada a exigência do ICMS sobre TUSD tão somente a partir do ano corrente. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios e pela negativa de seguimento dos recursos constitucionais interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. A embargante, como dito, impugna despacho que se limitou a dar cumprimento a sistemática dos repetitivos sob a perspectiva do decidido no REsp 1.692.023/MT (Tema 986). Isto é, busca-se questionar comando que não se reveste de qualquer cunho decisório, revelando-se inábil, pois, a tentativa de desconstituí-lo (artigo 1.001 do CPC). À título de reforço, a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de que “Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.992.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 29/2/2024). E, ainda: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAR JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. É assente nesta Corte de Justiça que não cabem os recursos de agravo regimental e de agravo interno contra despacho sem conteúdo decisório, consoante teor do art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.030, § 2o do CPC não prevê o cabimento da interposição de agravo interno em face do encaminhamento do processo ao órgão julgador para a realização de juízo de retratação na forma do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.057.955/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 18/10/2023). Assim, o vigente CPC, sob a ótica do regime dos precedentes, traz o agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC) como medida para questionar tão somente a negativa de seguimento e o sobrestamento dos apelos constitucionais (artigo 1.030, incisos I e III, do CPC), não dispondo, todavia, sobre instrumento para impugnar a situação de devolução dos autos ao órgão julgador para realização de juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC). No mais, a turma julgadora, na atuação de sua competência, poderá refutar o juízo de retratação a depender do reconhecimento ou não de eventual dissonância entre a matéria posta nos autos e àquela fixada no Tema 986 do STJ. Por fim, cumpre registrar que a tese estabilizada no mencionado paradigma, por ora, não sofreu qualquer tipo de restrição quanto à sua aplicação, de modo que a observância à sistemática dos repetitivos deve ser cumprida. III – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, ao tempo em que reitero o despacho de ID 61269341 para determinar a remessa dos autos ao órgão julgador. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019